Tribunal: TJPA
Processo: 0010814-60.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010814-60.2012.8.14.0301

APELANTE: ORLANDINA PEREIRA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Da leitura dos embargos em questão, não verifico
qualquer omissão, contradição ou aclaramento passível de integração ou esclarecimento.

2. Em verdade, o embargante argumenta que o acórdão vergastado limitou-se a analisar a

questão de acumulação de pensões sob a ótica da legislação Estadual, sendo omisso quanto à Constituição e à Legislação Federal.

3. Todavia, verifica-se que o julgado ponderadamente ressaltou a legislação aplicável ao caso em comento e trouxe jurisprudência que corrobora ao entendimento obtido.

4. Desse modo, vislumbra-se que o presente recurso pretende a rediscussão do mérito, o que é incabível em embargos de declaração.

5. Conhecimento e desprovimento do recurso.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2º Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de maio do ano de 2021.

Desembargador:
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra os termos do Acórdão que, ao analisar o Recurso de Apelação, reformou a decisão de primeiro grau, para reconhecer o direito da embargada em receber a pensão decorrente do falecimento de seu companheiro.

O recorrente relata que a recorrida pleiteou o recebimento de pensão previdenciária na condição de companheira do ex-segurado Manoel de Jesus Paiva, o que fora indeferido pelo juízo
a quo
, pois também recebe benefício previdenciário oriundo do Regime Próprio de Previdência do Estado do Amapá (em razão do falecimento de seu filho).

Nesse sentido, argumenta que a legislação pátria veda a acumulação de pensões previdenciárias, e que o acórdão combatido considerou apenas a legislação estadual ao reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente o pedido.

Desse modo, pleiteia a reforma do julgado, com escopo de ser indeferido o pleito de pensão realizado pela recorrida.

Foram ofertadas as contrarrazões (Id.
3040800
).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id.
3058594).

É o relatório.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra os termos do Acórdão que, ao analisar o Recurso de Apelação, reformou a decisão de primeiro grau, para reconhecer o direito da embargada em receber a pensão decorrente do falecimento de seu companheiro.

Os pressupostos de admissibilidade do recurso estão evidenciados nos autos, razão pela qual, o conheço.

Os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou por ocorrência de erro material.

No caso em apreço, verifico que não houve omissão, contradição ou obscuridade, visto que a decisão combatida analisou de forma completa as argumentações e chegou à conclusão de reformar o julgado, para deferir o pedido de pensão em razão do falecimento de seu companheiro.

Impende destacar que, apesar da alegação de omissão por suposta ausência de análise das disposições constitucionais e da legislação federal, o julgado ressaltou a legislação aplicável ao caso em comento e trouxe jurisprudência que corrobora ao entendimento obtido.

Destarte, avalio que o embargante pretende, em verdade, a rediscussão do mérito, o que não é possível em sede embargos de declaração.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa pretensão dos autores, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A inexistência da omissão apontada pela embargante enseja a rejeição do recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-DF 07027593420188070020 DF 0702759-34.2018.8.07.0020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 07/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa pretensão dos autores, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A inexistência da omissão apontada pela embargante enseja a rejeição do recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-DF 07027593420188070020 DF 0702759-34.2018.8.07.0020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 07/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, uma vez que não há vícios a serem sanados na decisão combatida.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2021